Tribunal: TJDFT
Processo: 0700209-98.2020.8.07.0019
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR (RECANTO DAS EMAS-DF). SÚMULA 33 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Com lastro nos documentos apresentados pelo autor/recorrente (ID18656500, ID18656504 e ID18656505), defere-se a gratuidade de justiça pleiteada.
2. O autor ajuizou ação objetivando a reparação de danos, em decorrência do acidente de trânsito ocorrido no estacionamento do Shopping Conjunto Nacional, na pista de acesso à via Nl (Brasília).
3. Trata-se de recurso (ID18657513) interposto pelo autor contra a sentença que reconheceu de ofício a incompetência territorial para processar e julgar o feito e declarou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei no 9.099/95, sob o fundamento de que a parte ré não tem domicílio na circunscrição judiciária do Recanto das Emas e o acidente ocorreu em circunscrição judiciária diversa.
4. Nas razões do recurso, sustenta que o artigo 53, inc. V, do CPC preceitua que o foro competente para processamento e julgamento de ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito pode ser o local do fato ou o do domicílio do autor da demanda, sendo a escolha facultada à vítima. Pugna pela anulação da sentença, a fim de que o feito retorne à instância inferior para o regular prosseguimento.
5. A competência territorial dos Juizados Especiais Cíveis é fixada, em regra, pelo domicílio da parte ré. Com isso, em qualquer hipótese, poderá a ação ser proposta no foro do domicilio do réu, conforme a regra do art. 4o, inc. I da Lei no 9.099/95, todavia o autor pode optar por ajuizar a ação no foro do seu domicílio ou do local do fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza (Art. 4o, inc. III da Lei no 9.099/95).
6. No presente caso, constata-se que o autor/recorrente ajuizou ação de reparação de danos decorrentes de acidente de trânsito no foro do seu domicílio - região administrativa do Recanto das Emas/DF (ID18656500 e ID18656503), embora a ré/recorrida tenha domicílio no Setor Noroeste.
7. Entretanto, a despeito de existir autorização legal para a extinção do feito nos casos de incompetência territorial (art. 51, inc. III, da Lei no 9.099/95), cuida-se de competência relativa, a qual deve ser arguida pela ré/recorrida em sua peça de resposta que, na hipótese, sequer teve a oportunidade de apresentar.
8. Ressalta-se que o reconhecimento da incompetência territorial de ofício somente é admissível quando não verificada qualquer das hipóteses previstas no artigo 4o, da Lei 9099/95.
9. Assim, tratando-se de hipótese de competência relativa, é defeso ao juízo sentenciante dela declinar de ofício, nos termos da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça.
10. Diante do exposto, dou provimento ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem, para regular processamento.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.
12. Sem custas e honorários, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95, e em observância aos princípios informadores dos Juizados Especiais.